Tribunal: TJBA
Processo: 8000237-32.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000237-32.2021.8.05.0264 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Município de Gongogi Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA APELADO: JOSUE PEREIRA PASSOS Advogado(s):ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DO ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação de cobrança movida por servidor público contra o Município de Gongogi, objetivando o recebimento de salários referentes a novembro e dezembro de 2020 e 13.º salário do mesmo ano. O Município alegou quitação das verbas, mas apresentou apenas fichas financeiras genéricas, sem comprovar o efetivo adimplemento do período reclamado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o ônus da prova quanto ao efetivo pagamento das verbas salariais de servidor público quando o vínculo funcional é incontroverso, bem como a suficiência da prova documental apresentada pelo Ente Público. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O sistema jurídico veda o enriquecimento ilícito da Administração Pública, presumindo-se a prestação do serviço e o direito à remuneração quando comprovado o vínculo jurídico-administrativo. 4. Nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovado o vínculo pelo servidor (fato constitutivo), cabe ao Município provar o pagamento (fato extintivo). 5. Impor ao servidor a prova de que não recebeu os salários configuraria exigência de prova diabólica (prova de fato negativo), excessivamente difícil ou impossível de ser produzida. 6. A simples alegação de pagamento ou a apresentação de documentos insuficientes (que não sejam ordens bancárias ou contracheques assinados do período específico) não elidem a pretensão do servidor. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. Comprovado o vínculo funcional, o ônus da prova do pagamento de verbas salariais recai sobre a Administração Pública, por deter a guarda da documentação oficial. 2. A ausência de prova robusta do adimplemento (fato extintivo) impõe a condenação do Ente Público, sendo vedada a exigência de prova negativa por parte do servidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11 e art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2403717 PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 20.05.2024; TJ-BA, Apelação 80003345620178050172, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, DJe 01.10.2024; TJ-BA, Apelação 00011577920138050117, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, DJe 19.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000237-32.2021.8.05.0264, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE GONGOGI e como apelado JOSUÉ PEREIRA PASSOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26